Tribunal: TJMT
Processo: 1003702-95.2016.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003702-95.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO), JOAO NEVIO LORENZONI - CPF: 010.661.450-91 (LITISCONSORTES), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AUTORIDADE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL – DIREITO POSSESSÓRIO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO - TERCEIRO PREJUDICADO – DESCONHECIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 202/STJ. ABUSIVIDADE E TERATOLOGIA DA DECISÃO JUDICIAL NÃO EVIDENCIADAS - RECURSO DESPROVIDO

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição' (Súmula 267/STF).

É entendimento do STJ que o enunciado da Súmula n. 202, apenas aplica-se na hipótese em que o terceiro não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de manejar o instrumento processual cabível.

Incabível o mandado de segurança quando não evidenciado o caráter abusivo ou teratológico do ato judicial impugnado.

Decisão escorreita. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por TAUÁ BIODÍSEL, em face da decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1003702-95.2016.8.11.0000, que indeferiu a inicial mandamental por inadequação da via eleita e ausência de teratologia da decisão atacada.

Nas razões recursais, aduz que a ação mandamental é o instrumento adequado para a proteção do direito de terceiro juridicamente interessado, quando não há ao seu alcance instrumento jurídico com efeito suspensivo para obstar os efeitos do ato que lhe pode resultar em danos irreparáveis.

Diz que os argumentos levantados contra a impetração do
writ
, quais sejam, o cabimento de embargos de terceiro e a necessidade de provas não procedem, porque as decisões judiciais não podem atingir terceiros alheios à relação processual.

Assevera que a impetração de segurança por terceiro contra ato judicial, não está condicionada à previa interposição de recurso e que é perfeitamente cabível o manejo de
writ,
por terceiro prejudicado, para defender o direito violado.

Assenta que quando tomou conhecimento da sentença executada, já havia decorrido o prazo legal para interposição de recurso de apelação.

Requer, assim, a reconsideração do
decisum
, ou a submissão do recurso ao julgamento colegiado.

Em contraminuta, no Id. n. 478386, a parte agravada defende o acerto da decisão e pede pelo desprovimento do agravo.

Não reconsiderei a decisão agravada, e por isso trago o feito ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a ação originária, de mandado de segurança impetrado contra ato judicial, consistente no julgamento antecipado dos pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse n. 2180-87.2012.8.11.0033, que determinou a imediata reintegração da parte autora na posse do imóvel objeto da lide.

Consta que o agravante, na qualidade de terceiro prejudicado, porquanto, arrendatário do imóvel objeto da lide, manejou
writ,
visando infirmar a ordem judicial que determinou o cumprimento imediato da sentença, e assim sobrestar a ordem de reintegração de posse.

O relator originário, indeferiu a inicial mandamental por entender que a matéria debatida envolvendo os imóveis dos quais a agravante detém contrato de arrendamento não prescinde de ampla dilação probatória e que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, pelo terceiro prejudicado, não é admissível quando cabível instrumento processual adequando quando é necessária ampla dilação probatória.

O agravante
defende ser absolutamente admissível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial exarado em processo do qual não faça parte, nos casos de abuso de autoridade ou ilegalidade flagrante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação.

Dessarte, a doutrina e jurisprudências
majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, quando estiver demonstrada a existência de teratologia ou abuso de poder praticado pela autoridade judiciária, cabendo a parte demonstrar a ausência de outros meios processuais hábeis a sanar a apontada arbitrariedade.

Outrossim, ainda que admissível a impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado, contra ato judicial exarado em processo do qual não faça parte, nos casos de abuso de autoridade ou ilegalidade flagrante, há que se ponderar que a utilização da via ma
ndamental somente é legítima se o terceiro não teve condições de tomar ciência do ato judicial que lhe prejudicou, a impossibilitar o manejo do recurso cabível.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
WRIT
IMPETRADO POR TERCEIRO CONTRA ATO JUDICIAL DO QUAL OBTEVE INEQUÍVOCA CIÊNCIA, A POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DA VIA RECURSAL ADEQUADA, BEM COMO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONJUGADA DOS ENUNCIADOS N. 267 DA SÚMULA DO STF E N. 202 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O
mandamus
foi utilizado indevidamente como sucedâneo recursal, notadamente se levado em consideração o fato de que a terceira, ora recorrente, foi devidamente cientificada da decisão reputada ilegal, conferindo-se-lhe a possibilidade de interpor o recurso adequado, na condição de terceiro interessado, bem como se valer de embargos de terceiros, providências, ao que parece, não levadas a efeito.

2.
Sem descurar dos termos do enunciado n. 202 da Súmula do STJ (in verbis: "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso"), saliente-se que, na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, este deve ser conjugado com o teor do enunciado n. 267 da Súmula do STF (in verbis: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição"), permitindo-se que o terceiro se utilize da via mandamental sempre que não tenha obtido condições de tomar ciência do ato judicial que lhe prejudicou, a impossibilitar a utilização do recurso cabível. Precedentes.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 50.779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida admissível em situações excepcionais quando estiver demonstrada a existência de teratologia ou abuso de poder praticado pela autoridade judicante, cumprindo à parte impetrante demonstrar a ausência de outros meios de impugnação hábeis a sanar a suscitada ilegalidade. Precedentes.

2. No caso, o acórdão proferido pela Terceira Turma do STJ concluiu pela intempestividade do agravo em recurso especial, uma vez que, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, a oposição de embargos de declaração contra decisão que inadmite o recurso especial na origem não acarreta a interrupção do prazo recursal.

3. Não havendo qualquer teratologia do ato judicial impugnado, deve-se reconhecer o descabimento da ação mandamental, sob pena de transformá-la em mero sucedâneo de recurso.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Na hipótese, como bem pontuou a E. Desa Antônia

Gonçalves Siqueira, no
decisum
recorrido, v
erifica-se que o
mandamus
foi utilizado indevidamente como sucedâneo notadamente se levado em consideração o fato de que a agravante, enquanto terceira, teve ciência da decisão reputada ilegal, conferindo-se-lhe a possibilidade de manejar o instrumento jurídico adequado, na condição de terceiro interessado, bem como se valer de embargos de terceiros, providências, ao que parece, não adotadas.

Assim pronunciou:

[....]
In casu
, analisando a inicial da ação de reintegração de posse ajuizada por
João Névio Lorenzone
, é possível vislumbrar que a disputa das terras sobre as quais recai o instrumento particular de arrendamento, ao que tudo indica, não era de pleno desconhecimento por parte da impetrante, consoante se extrai do seguinte trecho,
ipsis litteris
:

“Na mesma dicção, ou seja,
buscando induzir a erro a Justiça estadual, já havendo fracassado na Justiça trabalhista no mesmo intuito
, em conluio com o segundo réu e com o ânimo de locupletar-se ilicitamente, a primeira ré TAUÁ BIODIESEL LTDA., encetou contrato de arrendamento inclusive sobre as áreas pertencentes ao autor – matrículas 857 e 2.769 – adentrando nas áreas e procedendo a aragem das terras.” [
Id 416856]

Deveras, não desconsiderando o que dispõe a Súmula n
202 da do STJ (in verbis: "
a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona a interposição de recurso
"), a utilização da via mandamental só se mostra adequada, se evidenciado que o terceiro não teve condições de tomar ciência do ato judicial que lhe prejudicou, a impossibilitar a utilização do recurso cabível.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL (DEMOLIÇÃO DE POUSADA). CÔNJUGE DO CAUSADOR DO DANO. INCLUSÃO NA LIDE COMO TERCEIRO INTERESSADO. WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSADA EM JULGADO. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DIREITO À FORMAÇÃO. AUSÊNCIA.

[...] 4.
De acordo com a Súmula 202 desta Corte, 'a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso'.

5. A incidência daquele verbete contempla 'tão somente aquele que não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível'
(RMS 42.593/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 11/10/2013), pois a condição de terceiro pressupõe o desconhecimento e ausência de manifestação no processo (RMS 34.055/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011).

6. Na hipótese, inexiste direito de esposa de réu em ação civil pública por dano ambiental integrar a lide na condição de terceiro interessado, valendo-se, para tanto, de ação mandamental utilizada como sucedâneo de ação rescisória, pois, na qualidade de proprietária do estabelecimento e ali residente, não desconhecia o processo nem a ulterior ordem judicial que resultou na demolição do referido imóvel. [...] 8. Agravo interno desprovido.” (AgInt no RMS 44553/MA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 20/10/2016).

Assim, carente elementos a infirmar a decisão recorrida, deve esta desprovido o agravo interno.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019